Tribunal: TJMT
Processo: 1019197-35.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019197-35.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FREDERICO GUSTAVO PAULINO DE MATOS - CPF: 691.506.131-20 (APELADO), ADILSON DE BRUM - CPF: 689.606.970-87 (APELANTE), FREDERICO GUSTAVO PAULINO DE MATOS - CPF: 691.506.131-20 (VÍTIMA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE VITIMOLOGIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tese de vitimologia não encontra respaldo nos autos, pois não há elementos que demonstrem que a vítima tenha contribuído para a prática delitiva, sendo certo que o início de um relacionamento amoroso com a ex-esposa do réu não justifica a perseguição e as ameaças perpetradas.

2. A materialidade e autoria do crime de perseguição (stalking) restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunha, corroborados pela confissão do próprio réu em juízo, que admitiu ter proferido ameaças à vítima, ainda que alegando estar "com a cabeça quente".

3. No crime de perseguição, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos.

4. A análise do pedido de isenção da pena de multa é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que poderá avaliar as condições econômicas do sentenciado e estabelecer condições de pagamento compatíveis com sua situação financeira.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADILSON DE BRUM contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 147-A do Código Penal (perseguição - stalking), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais (ID 309564411), o apelante sustenta, preliminarmente, a aplicação da teoria da vitimologia, alegando que a vítima teria construído uma narrativa de vulnerabilidade inexistente. No mérito, argumenta a insuficiência de provas para a condenação, afirmando que não há comprovação da materialidade delitiva, uma vez que a vítima nunca recebeu diretamente qualquer mensagem de ameaça do acusado. Por fim, requer a isenção da pena de multa em razão de sua hipossuficiência econômica.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 309564415), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 315134393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025